Tribunal: STF
Processo: Rcl 53026
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INDEXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO. INOCORRÊNCIA. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 4: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por José Roberto Fernandes e outros, em 25.4.2022, contra treze sentenças proferidas pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Londrina/PR, nos seguintes Processos: 0001816-89.2021.8.16.0121, 0001152-58.2021.8.16.0121, 0001153-43.2021.8.16.0121, 0001154-28.2021.8.16.0121, 0001194-10.2021.8.16.0121, 0001398-54.2021.8.16.0121, 0001399-39.2021.8.16.0121, 0001438-36.2021.8.16.0121, 0001562-19.2021.8.16.0121, 0001571-78.2021.8.16.0121, 0001572-63.2021.8.16.0121, 0001573-48.2021.8.16.0121, 0001680-92.2021.8.16.0121, pelas quais teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 4.



    As sentenças reclamadas foram assim fundamentadas:



    “(...) Pois bem. 



    Pela análise dos documentos e informações trazidas aos autos, verifica-se que a autora possui vínculo estatutário com o Município de Nova Londrina, alegando receber o adicional de insalubridade com base de cálculo no salário-mínimo, o que seria inconstitucional, sendo que, para a solução da controvérsia, é necessário verificar a existência ou não de legislação municipal dispondo especificamente sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade, que, no caso, trata-se do artigo 64 da Lei Municipal nº 1.091/93, com a redação dada pelo artigo 4º da Lei Municipal nº 48/2015. 



    Inicialmente, impõe lembrar que o pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei Municipal nº 48/2015 é juridicamente impossível, uma vez que o controle de constitucionalidade no primeiro grau de jurisdição apenas pode se dar em sede de controle difuso, pois o controle concentrado de constitucionalidade possui competência, rito e legitimados definidos pela própria Constituição Federal e regulamento em legislação específica, não sendo juridicamente possível seu exercício na forma como pretende a autora. 



    De todo modo, nada obsta a análise da constitucionalidade da norma de modo incidental, considerando o objeto da demanda apresentada pelas partes e posta sob a análise deste Juízo. 



    O artigo 64 da Lei Municipal nº 1.091/93 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Londrina), que rege o contrato de trabalho da autora com o ente municipal dispõe sobre o percentual e a forma de cálculo do adicional de insalubridade, assim estabelecendo: (...) 



    O que se extrai do referido artigo é que a legislação municipal não é omissa quanto ao parâmetro da base de calculo do adicional de insalubridade, estabelecendo expressamente que a base de cálculo é o ‘menor vencimento pago pelos cofres públicos’, assim, não há que se falar em adoção da legislação federal por analogia e tampouco em inconstitucionalidade. 



    Frisa-se que simples fato de coincidir o menor vencimento pago pelos cofres públicos do município de Nova Londrina com o valor estabelecido como salário-mínimo nacional, por si só, não é suficiente para configurar vinculação ao salário-mínimo nacional vedada pelo inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal, tendo em vista a autonomia político-financeira do Município, bem como sua competência para fixar os vencimentos de seus servidores. 



    Nesse sentido, em casos extremamente semelhantes ao presente, assim tem decidido a Turma Recursal do Paraná, como pode ser visto na ementa abaixo: (…) 



    No tocante ao argumento de violação do teor da Súmula Vinculante nº 4, emanada pelo Supremo Tribunal Federal, o próprio Pretório Excelso já se manifestou em caso semelhante, entendendo pela obediência ao Princípio da Legalidade à própria Corte, deixando claro que só pode o Poder Judiciário atuar nos casos de omissão legislativa sobre o tema. Vejamos: (…)



    Assim, conclui-se que somente nos casos de inexistência ou omissão da legislação municipal que disponha a forma de cálculo do adicional de insalubridade é que o vencimento básico do servidor pode ser definido por decisão judicial. O que não é o caso dos autos. 



    Diante de todo o exposto até o momento, verifica-se, da análise do caso em tela, que há previsão legislativa determinando que a base de cálculo seja o menor vencimento pago pelo Município de Nova Londrina, ainda que em valor coincidente ao salário-mínimo nacional, não há possibilidade jurídica de se estabelecer outro parâmetro para a incidência do adicional no presente caso, tendo em vista a vedação quanto a atuação do julgador atingir a esfera de atuação do legislador positivo. 



    Feitas tais considerações, levando em conta a previsão expressa da base de cálculo do adicional de insalubridade na Lei Municipal nº 1.091/93, com redação dada pela Lei Municipal nº 48/2015, não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade do artigo 64 e suas alterações posteriores, razão pela qual os pedidos aduzidos na exordial não procedem. 



    Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil” (e-docs. 6 e 10-21).



    2. Os reclamantes afirmam objetivar a “análise sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade, que está sendo pago de forma vinculada indiretamente ao salário mínimo” (fl. 3).



    Alegam que “o município continha em seu estatuto a base de cálculo do adicional de insalubridade sendo calculada com base no vencimento do cargo [e que houve] alteração legislativa, [pela qual se] buscou colocar fim ao pagamento de adicional de insalubridade com base no vencimento, e também, [se] buscou uma forma para mascarar a aplicação do salário mínimo como base, utilizando-se, de forma indireta, o termo ‘menor vencimento pago pelos cofres públicos’” (fls. 3-4).



    Sustentam que “o termo ‘menor vencimento’ utilizado na lei 048/2015 nada mais é que uma forma de afrontar a súmula vinculante 04 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4).



    Argumentam que a autoridade reclamada “reconhece a aplicação indireta do salário mínimo para cálculo do adicional de insalubridade, reconhece que existe a ilegalidade. Mas se opõe a proferir decisão pela substituição [e] destaca que não pode atuar como legislador positivo” (fl. 5).



    Assinalam que, “por mais que [a Lei Municipal n. 048/2015] não tenha em seu texto a expressa previsão de fixação do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, esta, utiliza-se de um meio indireto” (sic, fl. 7).



    Requerem medida liminar, para “suspensão do curso dos autos em que se verifica o ato impugnado, o qual se encontra atualmente em processamento perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná” (fl. 12). 



    Pedem a procedência da reclamação, para “que a decisão de mérito proferida nos autos de origem seja cassada [e que seja] determina[do] que outra decisão seja proferida no lugar da anulada (…), com aplicação da súmula vinculante 04 adotad[as] as medidas cabíveis para tanto” (fl. 12). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar improcedentes os pedidos dos reclamantes nos Processos ns. 0001816-89.2021.8.16.0121, 0001152-58.2021.8.16.0121, 0001153-43.2021.8.16.0121, 0001154-28.2021.8.16.0121, 0001194-10.2021.8.16.0121, 0001398-54.2021.8.16.0121, 0001399-39.2021.8.16.0121, 0001438-36.2021.8.16.0121, 0001562-19.2021.8.16.0121, 0001571-78.2021.8.16.0121, 0001572-63.2021.8.16.0121, 0001573-48.2021.8.16.0121, 0001680-92.2021.8.16.0121, o Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Londrina teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    6. Na espécie vertente, verifica-se que, pelo art. 4º da Lei municipal n. 48/2015, o Município de Nova Londrina/PR alterou a redação do art. 64 do estatuto de seus servidores, para fixar a base de cálculo do adicional de insalubridade nos termos seguintes:



    “Art. 4.º - O ‘caput’ do artigo 64 da Lei Complementar Municipal n.º 1.091/1993, de 26 de fevereiro de 1993, passará a viger nos termos abaixo: ... ‘Art. 64 – Os Servidores Públicos que exercem atividades ou operações que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, os expõem a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade do agente e o tempo de exposição aos seus efeitos, fazem jus ao adicional de insalubridade calculado sobre o menor vencimento pago pelos cofres públicos, nos percentuais estabelecidos na legislação federal pertinente, excetuando-se o adicional à título de periculosidade, o qual, por força normativa federal deverá ser calculado sobre o vencimento base do respectivo cargo público exercido pelo Servidor.’”



    Ao julgar improcedentes os pedidos formulados pelos reclamantes, a autoridade reclamada assentou:



    “O que se extrai do referido artigo é que a legislação municipal não é omissa quanto ao parâmetro da base de cálculo do adicional de insalubridade, estabelecendo expressamente que a base de cálculo é o ‘menor vencimento pago pelos cofres públicos’, assim, não há que se falar em adoção da legislação federal por analogia e tampouco em inconstitucionalidade. 



    Frisa-se que o simples fato de coincidir o menor vencimento pago pelos cofres públicos do município de Nova Londrina com o valor estabelecido como salário-mínimo nacional, por si só, não é suficiente para configurar vinculação ao salário-mínimo nacional vedada pelo inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal, tendo em vista a autonomia político-financeira do Município, bem como sua competência para fixar os vencimentos de seus servidores” (fl. 2, e-doc. 6). 



    7. Diferente da tese explicitada pelos reclamantes, não se vislumbra, com essa alteração legislativa municipal, indexação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo.



    A vinculação do “menor vencimento pago pelos cofres públicos” com o salário mínimo não existe, na medida em que são necessárias leis específicas e distintas para alteração do valor de cada um deles e que o aumento de um não implica necessariamente o do outro, podendo seus valores, em determinado momento, coincidir ou não. 



    Não havendo essa indexação, não se há cogitar de descumprimento, pela decisão reclamada, da Súmula Vinculante n. 4. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão apontada como reclamada não utilizou o salário mínimo como indexador, mas, tão somente, aplicou o salário profissional, assim compreendido como o salário mínimo da categoria. 2. Agravo regimental, interposto em 12.9.2017, a que se nega provimento, com aplicação de multa” (Rcl n. 25.180-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.12.2017).



    8. Ao argumento de ter sido descumprida a Súmula Vinculante n. 4, buscam os reclamantes a revisão da decisão reclamada para que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei n. 48/2015 do Município de Nova Londrina/PR.



    A argumentação trazida pelos reclamantes revela pretensão recursal. Os reclamantes pretendem valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora